Tribunal: TJES
Processo: 5034350-52.2023.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Consórcio
Data de julgamento: 2026-05-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5034350-52.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: IVAN CARLOS DOS SANTOS MENEZES
RECORRIDO: CAIXA CONSORCIOS S.A. ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS e outros (2)
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL . DIREITO DO CONSUMIDOR. CONSÓRCIO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO DEMONSTRADO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU ERRO DE FATO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO.

Trata-se de Embargos de Declaração (ID nº 17813530) opostos por
IVAN CARLOS DOS SANTOS MENEZES
contra decisão colegiada desta Turma, que deu parcial provimento ao recurso inominado interposto, mas manteve a improcedência do pedido de anulação do contrato por vício de consentimento.

Aduz a parte embargante, em síntese, que a decisão recorrida padece de omissão e erro de fato, porquanto deixou de considerar os efeitos materiais da revelia da corré FESO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS EIRELI EPP, que estabeleceria a presunção de veracidade quanto à promessa de contemplação rápida, nos termos do art. 344 do CPC. Sustenta, ainda, que houve omissão quanto à valoração da prova emprestada (ID 15138409), consistente em sentença paradigma que reconheceu fraude em caso idêntico envolvendo o mesmo vendedor e empresa. Alega também que o julgado silenciou sobre a ausência de contraprova pela recorrida CAIXA, especificamente a não apresentação da gravação do pós-venda, o que violaria a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC. Assevera, por fim, que tais vícios contaminam a fundamentação, exigindo a atribuição de efeitos infringentes para anular o negócio jurídico à luz dos arts. 138, 145 e 182 do Código Civil.

De início, cumpre salientar que os embargos de declaração são cabíveis nas hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC/2015, isto é, quando houver necessidade de esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material eventualmente presente na decisão impugnada, conforme também dispõe o art. 48 da Lei nº 9.099/95.

Assim, a oposição dos embargos de declaração deve estar acompanhada de fundamentação que demonstre, de forma clara, a ocorrência de uma das hipóteses legais acima referidas, não se prestando à simples rediscussão do mérito da controvérsia. Desse modo, não se admite a oposição de embargos com o único propósito de reexaminar a matéria decidida, por se tratar de finalidade estranha à sua natureza jurídica, como se verifica no caso em apreço.

Ademais, constata-se a nítida intenção de prequestionamento nos presentes embargos. Todavia, perfilho o entendimento de que é incabível a interposição de embargos de declaração com finalidade exclusiva de prequestionamento no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis, conforme orientação consolidada no Enunciado nº 125 do FONAJE.

Dessa forma, verifica-se que a real pretensão da parte embargante é rediscutir o mérito da decisão proferida, em razão de sua inconformidade com o julgado, inexistindo qualquer vício a ser sanado, uma vez que o acórdão recorrido se mostra claro e devidamente fundamentado ao afastar o vício de consentimento por ausência de prova mínima do fato constitutivo, ressaltando expressamente a inaplicabilidade dos efeitos da revelia em razão da contestação apresentada pela litisconsorte (art. 345, I, CPC).

Isto posto, conheço dos Embargos de Declaração e
VOTO
no sentido de
NEGAR-LHES PROVIMENTO
.

Sem custas processuais e honorários advocatícios.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)